Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação de resolução contratual e indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício de construção de imóvel. Imputação. Erro no projeto arquitetônico. Prédio residencial. Unidade imobiliária tipo cobertura. Erro de projeto ou falha na execução. Projeto de arquitetura objeto do negócio. Recuo de construção com espaçamento menor que a determinação legal. Demolição. imposição. Diminuição do recuo em dissonância da previsão legal. Pedido do autor. Observância. Aprovação prévia da administração e do condomínio. Inexistência. Indução da arquiteta a erro. Obra executada por terceiro. divergência com o projeto de arquitetura. Ocorrência. Responsabilidade das contratadas. Afastamento. falha na prestação não evidenciada. Nexo causal. Ausência. Responsabilidade civil. Gênese. Elisão (CDC, art. 14, §3o, II). Honorários advocatícios. Minoração. Valor exorbitante. Percentual acima do mínimo. Legitimidade. Ponderação dos serviços desenvolvidos e da gênese e destinação da verba. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de resolução contratual e indenizatória, julgara improcedentes o pedido autoral e o pedido reconvencional, afastando a condenação das rés por danos materiais e morais, decorrente de suposto erro de projeto que ensejara a demolição da obra executada e de titularidade do autor, e a condenação do autor a compensar dos danos morais provocados à profissional e à empresa contratada, porquanto consubstanciada sua reclamação pública quanto aos serviços prestados, quando muito, em mero dissabor.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se as pretensões resolutória e indenizatória deduzidas pelo autor estão aparelhadas em estofo material apto a ensejar o reconhecimento de que incidiram as contratada em erro na confeccção do projeto de arquitetura que fizera o objeto do contrato concertado entre as partes, ensejando a execução de obra que viera a ser embargada pela administração, com necessidade de demolição, implicando prejuízos materiais e, segundo defendido, morais ao consumidor contratante.
III. Razões de decidir
3. O contrato de elaboração de projeto arquitetônico que enlaça em seus vértices empresa de arquitetura e o proprietário do apartamento no qual fora executado o projetado, portanto, pessoa física destinatária final dos serviços, qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
4. O legislador de consumo, conquanto pontuando e incorporando a teoria da responsabilidade objetiva do prestador ou fornecedor de serviços e produtos, não incorporara a teoria do risco integral, e, assim, defronte imputação de falha na prestação, ao prestador, conquanto afetado pelo ônus probatório de afastar a imprecação de defeito, assiste o direito de eximir-se da responsabilidade indenizatória mediante prova de que, prestado o serviço, não fora defeituoso, e, se ocorrera, não derivara de ato passível de lhe ser imputado (CDC, art. 14, §3o, I e II).
5. Apreendido que as desconformidades encontradas no projeto arquitetônico face às regras de posturas insertas no código de efificação local decorreram de fatores estranhos à conduta das contratadas, pois induzidas a erro pelo próprio contratante, que, defronte suas expectativas, indicara que as obras teriam sido objeto de aprovação pela administração e pelo condomínio, não tendo derivado, portanto, de omissão, negligência ou imperícia imputáveis à arquiteta responsável, resta por afastada a subsistência de nexo a enlaçar as prestadoras de serviços ao evento danoso, rompendo o necessário à germinação da responsabilidade civil e à obrigação de reparação dos danos sofridos pelo consumidor em razão das modificações que solicitara no projeto originalmente confeccionado (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §3o I e II; CPC, art. 373, I e II).
6. Evidenciando as prestadoras de serviços que não houvera falha na prestação dos serviços que lhe estavam afetados, em conformidade com os elementos materiais coligidos por ambos os litigantes, rompendo a subsistência de ilícito contratual e nexo causal a enlaçar os supostos danos ocorridos a qualquer fato ou ato passível de lhe ser imputado, safam-se do ônus probatório que lhes estava afeto de evidenciar que, defronte imputação de defeito na prestação, não houvera a intercorrência, conduzindo à rejeição do pedido indenizatório formulado em seu desfavor pelo destinatário da prestação, conquanto sua responsabilidade seja de natureza objetiva (CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 373, I e II).
7. Os honorários advocatícios, de conformidade com os limites máximos e mínimos ponderado com os parâmetros legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portara, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, legitimando que, desacolhido o pedido, implicando a sucumbência da parte autora, os honorários que lhe devem ser imputados sejam mensurados no percentual acima do mínimo legal, se o importe da condenação encontra-se em harmonia à complexidade da causa, mormente na aferição dialética do conjunto probatório (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.